Tribunal: STJ
Processo: 1033917-81.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074345 - MT(2025/0397463-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no
III, do CPC, compete à parte agravante
art. 932,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 30bbfb40-5dfe-41c4-b72b-325656f8b2af

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 30bbfb40-5dfe-41c4-b72b-325656f8b2af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074345 - MT(2025/0397463-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no
III, do CPC, compete à parte agravante
art. 932,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela ENERGISA MATO
GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para desafiar decisão proferida às e-
STJ fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a agravante não
691/693,
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, abstendo-se de
atacar a incidência da Súmula 7 do STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls.
em suma, que, ao
703/713,
contrário do consignado, infirmou o referido fundamento nos trechos do agravo em
recurso especial indicados.
Requer, assim, seja provido o recurso.
Documento eletrônico VDA54763045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: d4682173-5751-4977-a105-bca046ecc0fe

Impugnação às e-STJ fls. 721/726.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles, a
teor do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do CPC.
art. 932,
Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante não
infirmou de forma clara e específica todos os fundamentos da decisão agravada,
abstendo-se de atacar a incidência da Súmula 7 do STJ, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade.
No caso, a parte limitou-se a alegar, entre outras razões, o seguinte
(e-STJ fls.
):
637/638
29. Conforme exaustivamente demonstrado no Recurso Especial da
ENERGISA, a pretensão aduzida pela Agravante cinge-se, exclusivamente,
sobre (i) a afronta ao princípio da motivação pela decisão administrativa
proferida pelo PROCON e ratificada pelo E. TJMT; e (ii) a necessidade de
redução da multa aplicada à ENERGISA.
30. Trata-se, portanto, de questões meramente de direito e que dispensam o
reexame do conjunto fático probatório dos autos.
31. Dando detalhes, para que seja verificada a violação ao artigo 2o,
,
caput
inciso VI e artigo 50, §1o, ambos da
2 , que dispõem sobre a
lei 9.784/99
necessidade de observância aos princípios da motivação, legalidade,
razoabilidade e finalidade do ato pela administração pública, basta o cotejo da
r. sentença e do v. acórdão recorrido com os dispositivos violados para que se
verifique que o ato do PROCON, ratificado pelo E. TJMT, deixou de
considerar as peculiaridades dos casos concretos para aplicação da exorbitante
multa à ENERGISA, notadamente que a cobrança reclamada no processo
administrativo possui amparo legal.
32. A bem da verdade, o processo administrativo em discussão se pautou em
supostas falhas da ENERGISA alegadas pelo consumidor, mas, em momento
algum, comprovaram qualquer ilicitude da concessionária na prestação dos
serviços que pudesse ensejar na aplicação de multa pelo PROCON.
33. E não é diferente com relação a alegada violação ao artigo 57 do CDC,
visto que, da mera análise do v. Acórdão recorrido, é possível verificar
que subsiste a afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA54763045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: d4682173-5751-4977-a105-bca046ecc0fe

Isso porque, a penalidade continua desproporcional, especialmente
considerando que a multa chega a ser 274 vezes MAIOR que o valor da fatura
reclamada pelo consumidor 34. Some-se a isso o fato de a multa discutida ter
atingido apenas UM ÚNICO consumidor – e não a um grupo ou à
coletividade!!!
35. Quanto à alegada violação aos arts. 7o e 369, do CPC, essa se comprova,
ao contrário do que restou consignado na r. decisão denegatória, pela simples
análise dos autos, não demandando qualquer análise probatória, considerando
que, em primeiro grau, a demanda foi julgada antecipadamente, sem que as
partes pudessem produzir provas, inviabilizando o direito de defesa da
ENERGISA.
Ocorre que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta e pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão
, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
a quo
Nesse contexto, "não basta a afirmação genérica de que não se
pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada" (
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1280316/SP,
DJe
, como ocorreu no caso.
21/05/2019,
28/05/2019)
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, o que não
ocorreu.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. LAUDO
PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida conheceu do agravo, mas não conheceu do recurso
especial, aplicando a Súmula 7 desta Corte.
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular fazendo
afirmações genéricas, sem demonstrar a prescindibilidade do reexame de
provas nesta instância extraordinária
3. De acordo com o entendimento desta Corte, "[...] a adequada impugnação
à
exige da parte que ela desenvolva uma argumentação
Súmula 7/STJ,
que demonstre a desnecessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, seja porque a questão é meramente de
Documento eletrônico VDA54763045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: d4682173-5751-4977-a105-bca046ecc0fe

interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal circunstância, não apenas
alegá-la -, seja porque os fatos e provas necessários à adequada solução
da controvérsia já tenham sido devidamente delineados no julgado
recorrido - e aí deve transcrever os trechos do julgado em que constem
tais fatos e provas e conectá-los à violação legal apontada, comprovando,
assim, que não é preciso para a solução do caso rever, nesta Corte
. (EDcl no AgInt no
Superior, aquele conjunto"
REsp n. 1.453.025/MG,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018,
DJe de
)
14/3/2018.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2229578/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
) (Grifo acrescido).
26/6/2023,
29/6/2023.
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932,
III, DO CPC/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos (AgRg no EARESP NO
RCD nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no ARESP N. 1.870.554 - SP)
configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgRg nos
relator Ministro Humberto Martins, Corte
EAREsp 1870554/SP,
Especial, julgado em
DJe de
).
7/3/2023,
14/3/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
Documento eletrônico VDA54763045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: d4682173-5751-4977-a105-bca046ecc0fe

recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (
e
DJe de
.
EAREsp 701.404/SC EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 1930439/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
).
29/11/2021,
2/12/2021.

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: d4682173-5751-4977-a105-bca046ecc0fe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.345 / MT
Número Registro: 2025/0397463-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10232653920228110041 10339178120238110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - SP146997
ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA - SP156817
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56083650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:21
Código de Controle do Documento: 96d4d452-62ca-4df6-851f-34b881810bf2

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:21
Código de Controle do Documento: 96d4d452-62ca-4df6-851f-34b881810bf2